Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739654-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: MARQUES ADVOGADOS E CONSULTORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, Samir da Conceição dos Santos, contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, ao acolher impugnação e declarar a nulidade dos atos processuais pretéritos, deixou de fixar a condenação do exequente em honorários advocatícios. Em apertada síntese, o agravante, executado, sustenta que a decisão agravada precisa ser revisada para estabelecer os honorários de sucumbência de acordo com o art. 85 do CPC, uma vez que acolheu integralmente os pedidos da impugnação. Aduz que, na origem, o juízo incorreu em erro de procedimento ao converter o cumprimento provisório de sentença em definitivo, mormente porque este último também carece dos elementos essenciais para prosseguir, devido à ausência de observância do disposto no art. 524 do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de fixação de honorários de sucumbência no cumprimento provisório de sentença, bem como de extinção do respectivo processo. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e, após, o preparo foi recolhido (ID. 51846956). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, não há verossimilhança na alegação de incorreção da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença. De fato, o artigo 85, §1o, do CPC prevê a hipótese de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença. Contudo, o disposto na norma supracitada, à luz dos princípios da razoabilidade e causalidade, deve incidir apenas nos casos em que a questão de fundo é decidida e o processo é extinto. O reconhecimento de nulidade por ausência de intimação do executado não encerra o processo de cumprimento provisório de sentença, mas somente retarda o andamento processual, o que impede a condenação em honorários advocatícios, a qual deve ser fixada, em razão de sucumbência, ao final do processo. Nesse sentido, eis um julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO PARA QUALQUER DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme disposição do artigo 85, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 2. A nulidade da Citação é vício impassível de convalidação, podendo ser arguido em Cumprimento de Sentença, Ação Rescisória ou Querela Nullitatis. 3. A declaração de nulidade de ato processual não possui o condão de extinguir a ação, mas tão somente de determinar o retorno dos autos àquele momento processual para sua nova realização. 4. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação. 5. O reconhecimento de error in procedendo, que não acarretou a extinção do feito, mas tão somente o retrocesso da marcha processual, sem que sua causa possa ser atribuída à parte autora, em atenção ao Princípio da Causalidade, impede a condenação em honorários sucumbenciais, por não se mostrar a proporcional, haja vista o futuro proferimento de nova Sentença, na qual se analisará a sucumbência das partes. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429585, 07054772520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o vício processual que culminou na nulidade dos atos processuais foi sanado e o cumprimento provisório de sentença foi convertido em definitivo, sem qualquer indicação de irregularidade. Pelo contrário, tal procedimento, além de possível, eis que não vedado pela Lei, atende ao princípio da instrumentalidade. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado. Nesse quadro, em um juízo de cognição sumária, não restam atendidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J